Tribunal: TJDFT
Processo: 0738198-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738198-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR ARAUJO VIEIRA, FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a “suspensão do processo, nos termos da decisão proferida no IRDR 21 em trâmite neste Tribunal de Justiça”. O agravante alega, em síntese, que: 1) trata-se de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado na Ação Coletiva n. 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996; 2) o Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença alegando ilegitimidade ativa e excesso de execução, o que foi rejeitado pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF, que determinou a expedição dos requisitórios de pagamento, após à preclusão da decisão; 3) opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para determinar a suspensão do processo em razão do IRDR 21 (processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000), sob o fundamento de que a servidora não era representada pelo SINDIRETA/DF, na data de propositura da ação coletiva; 4) a comprovação de filiação à época do ajuizamento da ação coletiva é irrelevante, pois os requerentes eram servidores públicos do Distrito Federal no período de jan/1996 a abr/2022, além do que a ação coletiva foi proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que tem legitimação extraordinária para a defesa da categoria, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal; 5) o IRDR 21 não foi instaurado para se discutir a necessidade de comprovação da filiação do substituído processual na data da propositura da ação coletiva, até porque o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal; 6) a coisa julgada na ação coletiva projeta os seus efeitos para o plano individual in utilibus, de modo a facultar que o indivíduo possa valer-se da coisa julgada coletiva para proceder à liquidação dos seus prejuízos e promover a execução da sentença. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de que o processo tenha prosseguimento até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do IRDR 21. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. A questão submetida a julgamento no IRDR 21 é a seguinte: Questão Submetida a Julgamento: Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Admitido o IRDR 21, foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC, conforme ementa: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão agravada, então, determinou a suspensão do processo, uma vez que a situação dos autos se enquadra na tese jurídica objeto do IRDR 21, in verbis: "(...) Quanto à necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, a tese a ser debatida no IRDR 21 é a seguinte: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. No caso destes autos, a servidora não era representada pelo SINDIRETA/DF, na data de propositura da ação 32.159/97, como comprova a ficha financeira juntada em ID 194284954, deste modo, a questão debatida aqui, encaixa-se na discussão a ser analisada no incidente de resolução de demandas repetitivas e conforme acórdão proferido no IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000), foi determinada a suspensão de todos os cumprimentos de sentença individuais interpostos com base na ação 32.159/97. Sendo assim, o andamento do processo deve ser suspenso nos termos da decisão mencionada. (...)” Veja-se que na decisão de ID 203406086 do processo referência, a situação do agravante foi assim esclarecida, in verbis: “(...) O ente público aponta que o indivíduo era servidor da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), e que só poderia ser substituído por sindicato próprio, qual seja, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF). Primeiramente, ressalta-se que o auxílio alimentação foi conferido aos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal por meio do art. 1o da Lei Distrital n. 786/1994, tendo sido irregularmente suspenso pelo Decreto Distrital n. 16.990/1995 a partir de 1996. Conforme art. 1o desse decreto, atingiu-se todos “os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo”. Dessa forma, a parte autora foi afetada pela suspensão do auxílio alimentação. (...)” Sendo assim, a questão se submete ao IRDR 21, pois há divergência sobre se o SINDIRETA/DF poderia propor cumprimento individual de sentença coletiva em favor dele, considerando que, à época do ajuizamento da ação coletiva, integrava carreira distinta – de policial civil, representada por outro sindicado – SINPOL/DF). Essa hipótese inclusive foi destacada no julgamento de admissibilidade do IRDR 21, in verbis: “(...) o dissenso jurisprudencial sobre o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. É o que se depreende dos seguintes arestos, in verbis: (...) ‘APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ACOLHIMENTO. I - A categoria dos policiais civis do Distrito Federal é representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - Sinpol/DF, que ajuizou o mandado de segurança no 7559/97 com o mesmo objeto da ação coletiva no 32.159/97 movida pelo Sindireta/DF, cujo acórdão favorável ao recebimento do benefício alimentação foi rescindido por r. decisão do em. Ministro Carlos Velloso, RE 442.409. II - Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa dos apelantes-exequentes, servidores da Polícia Civil do Distrito Federal e filiados ao Sinpol/DF, para executar individualmente a r. sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, também com base no princípio da unicidade sindical. Preliminar de ilegitimidade ativa mantida. III - Apelação desprovida.’ (Acórdão 1745760, 07026747820238070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) (...) ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. SINPOL. EXTINÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. 1. Os servidores de outra base sindical não podem se beneficiar de decisões alcançadas em ações judiciais movidas pelo SINDIRETA/DF em favor dos seus filiados. Precedentes. 2. O exequente era policial civil à época da supressão do benefício e sua categoria é regularmente representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF, não havendo comprovação de que pertencia ao SINDIRETA no momento do ajuizamento da ação coletiva.3. Agravo provido.’ (Acórdão 1732391, 07181865820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) (...) Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical.” Portanto, havendo exato enquadramento da questão posta nos autos com o tema tratado no IRDR 21, é o caso de se suspender o cumprimento individual de sentença coletiva. No mesmo sentido: “(...) 1. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas com maior amplitude em relação à proposta do suscitante. Assim, incluiu a filiação dos servidores a sindicatos que representam categorias específicas, a exemplo do SINPOL/DF e SAE, em referência a possível afronta aos princípios da unicidade e da especificidade sindical. 2. Como a ilegitimidade arguida nos autos baseia-se no fato de a parte não integrar a categoria substituída, pois é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira representada pelo SINDFAZ/DF, e não pelo SINDIRETA, cumpre determinar a suspensão do processo (art. 982, inc. I, do CPC). 3. Processo suspenso conforme determinado no IRDR 21.” (Acórdão 1904282, 07135976620238070018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 26/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator